Tribunal: TJSP
Processo: 1113405-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização por danos morais.
Dano moral. Pessoa jurídica. Ofensa à honra objetiva. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém apenas quando o abalo atinge sua honra objetiva; sua indenização depende de prova específica a respeito. Caso concreto em que não restou demonstrado prejuízo à imagem do sindicato autor.
Recurso não provido. Arbitramento

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização por danos morais.
Dano moral. Pessoa jurídica. Ofensa à honra objetiva. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém apenas quando o abalo atinge sua honra objetiva; sua indenização depende de prova específica a respeito. Caso concreto em que não restou demonstrado prejuízo à imagem do sindicato autor.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113405-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA P.FARMACEUTICOS EST.SP -
SINCOFARMA/SP, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113405-27.2019.8.26.0100 - rs
2
VOTO No 37.458
APELAÇÃO No 1113405-27.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINCOFARMA-
SP
APDA.: TELEFONICA BRASIL S/A
JUIZ
PROLATOR
DA
SENTENÇA:
HELMER
AUGUSTO
TOQUETON AMARAL
Prestação de serviços de telefonia. Ação de
indenização por danos morais.
Dano moral. Pessoa jurídica. Ofensa à
honra objetiva. A pessoa jurídica pode
sofrer dano moral, porém apenas quando
o abalo atinge sua honra objetiva; sua
indenização depende de prova específica a
respeito. Caso concreto em que não restou
demonstrado
prejuízo
à
imagem
do
sindicato autor.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Consumidor apela da respeitável
sentença de fls. 106/108, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação de indenização por danos morais por ele movida em face de
concessionária de telefonia. Sustenta, em síntese, a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em exame, por ser
destinatário final do serviço prestado pela apelada, acenando com o
cabimento da inversão do ônus da prova. Insiste na procedência da
demanda, sob o argumento de que a linha telefônica ficou inoperante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113405-27.2019.8.26.0100 - rs
3
dias alternados durante um mês, falha na prestação do serviço que acarreta
o dever de indenizar.
Recurso regularmente processado e
respondido.
É o relatório.
A
irresignação
manifestada
nas
razões recursais não merece guarida, pois a respeitável sentença recorrida
conferiu adequada solução à lide.
Conquanto a pessoa jurídica possa
sofrer dano moral (STJ, Súmula 227), não pode ela padecer de sofrimento
físico ou espiritual, por se tratar de ente abstrato. Pode apenas sofrer danos
à sua imagem, à sua reputação perante terceiros, por atos que afetem seu
bom nome junto à sociedade.
E, para fazer jus à indenização,
cumpre à pessoa jurídica demonstrar a ofensa ao conceito público que
projeta na sociedade, caracterizador de ofensa à sua honra objetiva e,
portanto, causador de reflexos negativos em seu patrimônio moral, bem
como o nexo de causalidade entre esse resultado e o ato praticado pelo
suposto ofensor.
Nesse sentido, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente Ministro Marco
Buzzi:
“A jurisprudência desta Corte
reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano
moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua
honra
objetiva
(imagem
e
boa
fama).
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113405-27.2019.8.26.0100 - rs
4
Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 913343/RS - 4a
Turma - J. 06.03.2018).
No caso vertente, ainda que se
considerasse aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação
jurídica existente entre as partes, eventual inversão do ônus da prova não
abrangeria a demonstração de que a falha da concessionária ré alegada na
inicial, de fato, causou prejuízo à imagem do sindicato autor.
Contudo,
essa
prova
não
foi
produzida no feito, eis que, como observado pela apelada, o apelante
dispõe de diversos meios de comunicação com seus filiados, os quais,
aliás, foram utilizados, conforme se extrai das mensagens copiadas no
corpo da exordial (fls. 03/07), enviadas por número praticamente
insignificante de pessoas que buscaram contato com o autor frente às
afirmadas quinze mil empresas atendidas no estado de São Paulo.
Conclusivamente, as razões recursais
não se mostram aptas a infirmar a solução conferida à demanda pela
respeitável sentença recorrida, que fica mantida.
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais
fixados na sentença ficam majorados de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113405-27.2019.8.26.0100 - rs
5
CESAR LACERDA
Relator